Tribunal: TJMT
Processo: 1010477-19.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010477-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), RICIERI SILVIO SICHIERI - CPF: 053.815.628-70 (AGRAVANTE), AIRTON SICHIERI - CPF: 172.395.838-72 (AGRAVADO), RICARDO SICHIERI - CPF: 000.256.038-09 (AGRAVADO), LEILA SICHIERI - CPF: 076.224.438-08 (AGRAVADO), MARIA HONORIA SICHIERI WAGNER - CPF: 086.612.148-07 (AGRAVADO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – EMENDA À INICIAL – VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA – INVIABILIDADE – CARÁTER LITIGIOSO DO FEITO – NECESSÁRIO OPORTUNIZAR CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na dicção do art. 726 do Código de Processo Civil, quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.

No caso em exame, denota-se que as pretensões manifestadas pelo Agravante têm caráter nitidamente contencioso, sendo necessário o contraditório e aampla defesa, de modo que a manutenção da decisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1010477-19.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RICIERI SILVIO SICHIERI
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do
Procedimento de Jurisdição Voluntária
n.º 1002137-74.2022.8.11.0004 que move em face de
AIRTON SICHIERI e OUTROS
, determinou ao Agravante a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de adequar o valor da causa de acordo com o proveito econômico pretendido, devendo, ainda, recolher as custas processuais complementares, sob pena de indeferimento da inicial.

Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que

a ação de natureza voluntária não segue o parâmetro estabelecido pelo art. 292 do CPC, uma vez que se trata de procedimento que não ocorre instrução processual, e muito menos é dotada de conteúdo econômico imediato.

Aduz que o valor atribuído à causa não corresponde ao do imóvel protestado porque a ação tem caráter meramente assecuratório, ou seja, as partes não terão vantagem econômica. Ressalta que se trata apenas da retirada do registro de protesto na matrícula do imóvel.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão objurgada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 130132650).

O Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno no ID. 133754158.

Contraminuta no ID. 134189681.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
RICIERI SILVIO SICHIERI
ajuizou
Procedimento de Jurisdição Voluntária
em desfavor de
AIRTON SICHIERI
e
OUTROS
.

Aduziu que inicialmente os Agravados ajuizaram Procedimento de Jurisdição Voluntária Cautelar n.º 783-51.2010.811.0004 em seu desfavor, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Alegou que o feito mencionado alhures tramitou durante os anos de 2010 a 2013, sob o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil de 1973.

Ressaltou que o CPC/73 não contemplava a possibilidade de contestação, devendo o Agravante manejar contraprotesto em autos apartados. Contudo, afirmou que o CPC de 2015 não reproduziu o contraprotesto.

Sustentou que há mais de 11 (onze) anos após o deferimento do protesto judicial, a ação declaratória de existência de relação jurídica nunca foi proposta pelos Recorridos. Assim, afirmou que ocorreu a preclusão do direito de ajuizar a ação principal em razão de não terem manifestado na oportunidade adequada.

Sob tais considerações, requereu a sustação da eficácia da medida cautelar do protesto judicial diante da preclusão, bem como a retirada do protesto judicial da matrícula nº 10.970 (atual 73.269).

A Juíza singular determinou ao Agravante a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido, devendo, ainda, recolher as custas processuais complementares, sob pena de indeferimento da inicial.

Como é cediço, na dicção do art. 726 do Código de Processo Civil, quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante, poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.

Os protestos, as notificações e as interpelações são manifestações formais de comunicação de vontade unilateral, a fim de prevenir responsabilidade e eliminar futura alegação de ignorância.

Ressalta-se que o protesto não tem o condão de acrescentar ou diminuir direitos ao promovente, de forma que apenas preserva eventuais direitos. Outrossim, não possui feição de litígio, consistindo em procedimento unilateral, no qual a parte adversa apenas é dele comunicada.

No caso, denota-se dos autos principais ID. 80456712, que o Agravante requer o cancelamento do protesto que pende sobre o imóvel de matrícula 73.269 (antiga matrícula n.º 10.970), ou seja, almeja o afastamento das consequências da medida extrajudicial promovida pela parte Agravada.

Nesse cenário,
as pretensões manifestadas pelo Agravante não se coadunam com as peculiaridades do procedimento de jurisdição voluntária, porquanto tem caráter nitidamente contencioso, e torna necessário o contraditório e a ampla defesa.

Logo, o valor atribuído à causa deve consistir no proveito econômico pretendido pelo Agravante, qual seja, o valor que auferirá com a liberação do imóvel (ID. 80456715).

Ademais, pelo que se observa da decisão objurgada, a Juíza
a quo
consignou que
“não se pode desconsiderar a natureza patrimonial”
, assim, o valor da causa aduzido pelo Agravante não corresponde ao proveito econômico pretendido com a demanda.

Para ilustrar, colaciono o seguinte julgado:

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - REGISTRO IMÓVEL - NEGATIVA - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - DISCUSSÃO ACERCA DA VONTADE - CONTENCIOSIDADE - NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. Quando necessário o procedimento de jurisdição contenciosa, com a devida dilação probatória, torna-se inviável o prosseguimento do procedimento de jurisdição voluntária escolhido pela parte. (TJ-MG - AC: 10000210446860001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2021).

Diante do exposto, é inequívoco o acerto da decisão atacada, motivo pelo qual a sua manutenção se impõe.

Em razão do julgamento deste Agravo de Instrumento, o
agravo interno fica prejudicado
.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida. No mais, indefiro o pedido de desentranhamento formulado no ID. 134189674.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022